Tribunal: STF
Processo: MS 38610
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 0006628-97.2021.2.00.0000, que afastou a arguição de nulidade da citação por hora certa e indeferiu o pedido de restituição do prazo para apresentação de defesa prévia.



    A impetrante narra que, nos autos do PAD 0006628-97.2021.2.00.0000, foi proferida decisão que “indeferiu o pedido de restituição de prazo para a defesa e, ao mesmo tempo, deferiu o pedido para não ser patrocinada por advogado ad doc, seguindo-se o processo para a formação de culpa sem oferecimento de qualquer defesa”.



    Relata que "requereu devolução de prazo, expondo seus motivos, na mesma peça em que questionou a citação por hora certa e, ainda, apresentou os motivos pelos quais recusava a nomeação de defensor dativo".



    Afirma que “ao ser nomeado defensor dativo, o prazo para defesa seria reaberto e não haveria qualquer prejuízo ao regular andamento do feito. Todavia, a decisão ora fustigada ofende sobremaneira os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que os procedimentos que deram causa ao presente PAD continham nulidades que viciam a instauração do PAD e que seriam suscitadas em sua defesa, além de ser tolhida a oportunidade de produção de provas pela defesa, a qual, adianta-se desde já, que pretendia produzir prova testemunhal, direito este que também lhe foi subtraído”.



    Aduz que “sendo nula a citação por hora certa, sob os fundamentos apresentados na Questão de Ordem suscitada pela defesa (ID nº 4670633) e reiterados no Recurso Administrativo (ID nº 4682282), dever-se-ia reabrir o prazo para a defesa, ou, sendo outro o entendimento, mantida, no mínimo, a defesa por defensor dativo”.



    Pontua que “além de indeferir a reabertura de prazo para a defesa, o c. Conselho Nacional de Justiça deferiu a recusa de defensor dativo para representar a ora Recorrente, em flagrante prejuízo à defesa”.



    Assevera que “certamente a Requerida – ora Impetrante, não recusaria a defesa por defensor ad doc, caso imaginasse que o seu pedido de restituição de prazo seria indeferido, na medida em que a ausência de defesa em processo administrativo disciplinar promove nulidade processual”.



    Sustenta que “o Regimento Interno daquele c. Conselho Nacional de Justiça determina a nomeação de defensor quando o requerido, sendo intimado, não oferecer defesa no prazo legal, isto em estrita observância a preceitos constitucionais. Assim, tal qual se aplica nos procedimentos penais em que o processo não segue sem que seja franqueada efetiva defesa ao réu, sob pena de nulidade do feito, o processo administrativo, mutatis mutandi, deve igualmente primar por franquear a defesa ao representado, isto porque, uma sanção administrativa é tão onerosa quanto uma sanção penal”.



    Defende que “a decisão vergastada ao considerar válida a já mencionada e questionada citação por hora certa, deveria ter preservado o direito de defesa por defensor ad doc, uma vez que o feito jamais poderia seguir sem defesa. Da forma como o c. Conselho desastrosamente entendeu, será a primeira vez na história do CNJ que um magistrado ficará sem defesa em um PAD, quando este direito, por ser elementar, é indisponível”.



    Salienta que “o mencionado PAD pode culminar com a formação de culpa e a possibilidade de aplicação de severa pena à Impetrante, guardando similitude com a legislação que trata do processo penal, devendo ser assegurada a efetiva defesa”.



    Ao final, requer a concessão da segurança para determinar “que a autoridade coatora faculte o oferecimento de defesa à ora Impetrante, e, alternativamente, por defensor ad doc, no PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000 instaurado contra a Impetrante, atualmente em fase de alegações finais, sem qualquer defesa”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Conforme tenho afirmado, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não violou direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não comprovada qualquer ilegalidade decorrente da decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para defesa, sob o argumento de que, mesmo após o seu comparecimento espontâneo nos autos do PAD, a autora não apresentou suas razões de defesa e que a dispensa da nomeação de defensor dativo seu deu em razão de requerimento formulado pela impetrante, conforme se observa do seguinte trecho:



    “Aliando-se às circunstâncias acima explicitadas, olvida-se a requerida-recorrente, uma vez mais, que seu comparecimento espontâneo nos autos, em 28 de fevereiro de 2022 (Id. 4630214) - oportunidade em que afirmou textualmente ter ciência da citação por hora certa - supriu a ausência e/ou a propalada nulidade de citação, nos exatos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, com o permissivo do art. 15, da própria Lei Adjetiva Civil, deflagrando-se em tal momento a contagem do prazo para oferecimento da defesa.



    Sem embargo, a representada-recorrente quedou-se absolutamente inerte, consoante certificado pela Secretaria Processual no Id. 4653899, daí decorrendo a decretação da revelia estampada na decisão de Id. 4655168, tudo a evidenciar que não subsistem quaisquer fundamentos jurídicos a embasar a almejada renovação do prazo para oferecimento da defesa prévia.



    Nessa perspectiva, em nada socorre a recorrente o argumento embasado nas supostas nulidades que teriam permeado os procedimentos prévios à instauração do presente processo administrativo disciplinar, bem assim direcionadas à produção de prova testemunhal, pois resulta patente o intento da requerida de suprir a ausência de defesa, já que não apresentada a tempo e modo oportunos.



    De igual modo, despe-se de qualquer razoabilidade e conotação jurídica a afirmativa da requerida na linha de que, ‘certamente’ não recusaria a ‘defesa por defensor’, caso ‘imaginasse’ que o pedido de restituição de prazo seria indeferido. Isso porque, por intermédio da petição de Id. 4670633, datada de 04 de abril de 2022, ocasião em que suscitou o suposto vício de citação, a requerida salientou que ‘desde já adianta recusa a defesa por advogado dativo a ser indicado pelo r. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil’(grifei). Naquela oportunidade, a recorrente foi categórica ao remeter, inclusive, à arguição de suspeição dos Conselheiros indicados pelo referido Conselho Federal para compor este Conselho Nacional de Justiça, os quais teriam subscrito o ofício conjunto atrelado aos procedimentos que desaguaram na instauração do presente PAD, bem assim discorreu no sentido de que possuía ‘formação jurídica’ e, portanto, desejava ‘subscrever sua defesa em causa própria’.



    Exsurge nítido que, independentemente do teor da decisão proferida por esta Relatora – indeferindo o pedido de devolução de prazo para defesa – a representada já havia se posicionado de modo absolutamente inequívoco, vale dizer, manifestado a expressa recusa na indicação de defensor dativo pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, considerando que não se pode presumir qualquer vício de vontade em tal afirmativa, deve igualmente prevalecer o quanto deliberado na decisão recorrida, relativamente à expedição de novo ofício ao citado Conselho Federal da OAB, dispensando a indicação do defensor dativo, sem com isso restar caracterizada qualquer ofensa à ampla defesa, consoante pretende em vão fazer crer a recorrente em seu retórico arrazoado.



    Afasta-se, nessas condições, a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, de conseguinte, a arguição de nulidade da citação por hora certa, assim como a almejada restituição do prazo para oferecimento da defesa e indicação de provas, não merecem acatamento.



    Em verdade, a argumentação renovada no recurso já foi objeto de ampla análise na decisão monocrática combatida e não apresenta quaisquer elementos aptos à modificação do entendimento ali adotado, inviabilizando o provimento do recurso. Nesse trilhar, assoma impositivo o prosseguimento regular do curso processual, com a realização do interrogatório da requerida, já designado na forma do art. 18, § 6º, da Resolução CNJ nº 135/2011.”



    Diante desse quadro, não há como caracterizar violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que as transcrições revelam comportamento inerte e injustificável da impetrante quanto à sua defesa, inclusive, com a expressa recusa a nomeação de defensor dativo. Portanto, não se pode, agora, valer-se de suposto prejuízo a que deu causa, para buscar a anulação da decisão proferida no PAD 0006628-97.2021.2.00.0000. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (MS 36.821-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 14/05/2020. Nesse sentido: ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 30/10/14; e RE 724273-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 2/5/2013; ARE 713189 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; ACO 652, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14; HC 137959, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017). 



    Não bastasse isso, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003. 



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/2006). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente